Tribunal: STJ
Processo: 5006154-03.2018.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828227 - RS (2024
/0482862-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: D B H
ADVOGADOS
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob a alegação de omissão quanto à presença da impugnação específica no
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma coerente e fundamentada as razões para o
desprovimento do agravo regimental, ao constatar a violação ao princípio da
dialeticidade recursal e a aplicação da Súmula n. 182, STJ.
5. A embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP, limitando-se a alegar obscuridade para rediscutir o agravo regimental,
devidamente enfrentado pela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado".
Documento eletrônico VDA49394431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 5ad84041-2cda-4725-9aa3-3f3165920986

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.599.403/SP, Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.625.172
/SP, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49394431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 5ad84041-2cda-4725-9aa3-3f3165920986

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828227 - RS (2024
/0482862-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: D B H
ADVOGADOS
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob a alegação de omissão quanto à presença da impugnação específica no
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma coerente e fundamentada as razões para o
desprovimento do agravo regimental, ao constatar a violação ao princípio da
dialeticidade recursal e a aplicação da Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA49394433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:31
Código de Controle do Documento: b401b96f-0a81-42a2-9a37-e314bcdca8d7

5. A embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP, limitando-se a alegar obscuridade para rediscutir o agravo regimental,
devidamente enfrentado pela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.599.403/SP, Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.625.172
/SP, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por D B H contra acórdão da
Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental.
Consta dos autos que o embargante foi condenado, em primeiro grau, às penas
de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (fls. 311-317).
O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do Ministério Público
redimensionando a pena do réu para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no
regime inicial fechado (fls. 478-479).
Os embargos de declaração então opostos não foram conhecidos (fl. 500).
Seguiu-se a interposição de recurso especial, inadmitido na origem (fls. 593-601), ao que
sobreveio agravo em recurso especial (fls. 610-626).
Na decisão monocrática do Presidente do STJ (fls. 656-657), constou que o
embargante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou de impugnar
especificamente os óbices adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial, a saber, a aplicação das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA49394433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:31
Código de Controle do Documento: b401b96f-0a81-42a2-9a37-e314bcdca8d7

No agravo regimental (fls. 713-716), o embargante asseverou que não devia
prosperar a decisão impugnada, pois impugnou especificadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade.
A Quinta Turma, em acórdão da minha relatoria, negou provimento ao agravo
regimental (fls. 711-712).
Nas razões do novo recurso integrativo (fls. 722-728), o embargante alega que
o acórdão é omisso no que diz respeito à apresentação de fundamentação adequada ao
enfrentamento dos óbices sumulares à admissão do recurso especial (fls. 722-728).
Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam
sanadas as omissões apontadas.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem ser providos.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas
seguintes hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de
declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Constata-se que o acórdão embargado expôs, de forma coerente
e fundamentada, as razões que conduziram ao desprovimento do agravo regimental,
amparando-se na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que obsta o
conhecimento de agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial, quando
o agravante deixa de impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos utilizados
pela instância de origem. Ressaltou-se que a impugnação genérica mostra-se insuficiente
para atender ao princípio da dialeticidade recursal. Vejam-se os seguintes excertos (fls.
715-716):
"Com efeito, a parte recorrente não demonstrou, de forma
clara e objetiva, no agravo em recurso especial, como seria possível
absolver o recorrente, sem o revolvimento do contexto fático-
probatório, com base na alegação da falsidade das imputações feitas
pela vítima e seus familiares, especialmente quando coerentes os seus
relatos apresentados na fase inquisitorial e judicial. A simples simples
Documento eletrônico VDA49394433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:31
Código de Controle do Documento: b401b96f-0a81-42a2-9a37-e314bcdca8d7

assertiva genérica de que não seria aplicável a Súmula n. 7 do STJ não é
suficiente para demonstrar a adequada impugnação ao óbice processual.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
). No mesmo
18/11/2016
sentido: AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos EDcl no
19/12/2018
AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
11/11/2022
No que se refere ao questionamento quanto à aplicação da
Súmula n. 83, STJ, caberia ao agravante demonstrar que os precedentes
citados na decisão recorrida não se aplicam à situação dos autos, ou,
ainda, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes que
demonstrem o desacerto da inadmissão do recurso interposto.
A propósito:
[...]
Todavia, o agravo do art. 1.042 do CPC, contudo, não
se desincumbiu desse ônus, deixando de indicar precedente
contemporâneo ou superveniente aos mencionados na decisão recorrida.
Além do mais, o precedente invocado pela Corte de origem se vincula
estritamente à hipótese dos autos, quando estabelece que "na expressão
'ato libidinoso' descrita no tipo penal estão contidos todos os atos de
natureza sexual, diversos da conjunção carnal, que tenham a finalidade
de satisfazer a libido do agente" (AgRg nos EDcl no REsp 1858925
/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
,
19/05/2020
DJe
) tal, como na espécie, em que o Tribunal local
29/05/2020
reconheceu que os atos lascivos consistiram em "esfregar o corpo da
menor contra o seu, especificamente nas partes íntimas, no interior da
piscina do clube, ao deitá-la sobre seu corpo, passando a mão e
desferindo-lhe tapa nas nádegas, por baixo de sua roupa e ao deitar-se
'de conchinha' no sofá" (fl. 474)."

Com efeito, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à
presença de contradição, omissão, obscuridade ou erro material do juízo na decisão
embargada. Todavia, a pretexto de alegar omissão, o embargante pretende, apenas, a
rediscussão do agravo regimental, devidamente enfrentado por esta Corte Superior.
O embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios do art. 1022
do Código de Processo Civil e 619 e 620 do Código de Processo Penal, demonstrando,
seus argumentos, apenas o inconformismo com a solução jurídica encontrada.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.599.403/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
25/4/2025
; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.625.172/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.
3/12/2024
9/12/2024
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49394433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:31
Código de Controle do Documento: b401b96f-0a81-42a2-9a37-e314bcdca8d7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0482862-4
AREsp 2.828.227 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50061540320188210019
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D B H
ADVOGADOS
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: D B H
ADVOGADOS
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485443344245218@
2024/0482862-4 - AREsp 2828227 Petição : 2025/0056441-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49387326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:34:49
Código de Controle do Documento: 936BDC00-967C-459B-9A30-A7A7B9525A87